Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025504-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[R. LIMEIRA DOS SANTOS - CNPJ: 22.521.429/0001-67 (RECORRENTE), FRANCISCO CESAR DE ANDRADE - CNPJ: 33.216.346/0001-80 (RECORRENTE), RICARDO DE MACEDO - CPF: 689.535.421-20 (RECORRENTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), RUIMAR LIMEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.743.631-25 (RECORRENTE), GABRIELE CERVIGNI MARTINS - CPF: 401.844.548-24 (ADVOGADO), JOCELI DE SOUZA BRASIL - CPF: 719.295.251-68 (RECORRIDO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DAS RECLAMANTES R. LIMEIRA DOS SANTOS E RUIMAR LIMEIRA DOS SANTOS, E CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE RICARDO DE MACEDO E A ELE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE VEÍCULO USADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS –
NÃO CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO POR PRIMUS VEÍCULOS E RUIMAR LIMEIRA DOS SANTOS – DESERÇÃO -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – PEDIDO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO NÃO ANALISADO – NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO DE MACEDO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora os reclamados
PRIMUS VEÍCULOS e RUIMAR LIMEIRA DOS SANTOS
tenham interposto recurso inominado no prazo legal, não foi comprovado o pagamento do preparo ou que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça. Logo, estando o recurso em desacordo com o disposto na legislação, o não conhecimento do recurso inominado é medida que se impõe.

2.
A ausência de citação causa de nulidade absoluta. Preliminar de ausência de citação acolhida. Via de consequência, cabível a desconstituição da sentença..

3.
Recurso interposto por Ricardo de Macedo conhecido e provido.

4.
Recurso interposto por Primus Veículos e Ruimar Limeira dos Santos não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos pelos reclamados
Primus Veículos (R. LIMEIRA DOS SANTOS)
,
Ruimar Limeira dos Santos
(Id. 171535184) e

Ricardo de Macedo
(Id. 171535188) em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar solidariamente os Reclamados a restituírem a importância dispendida pela autora nos reparos do seu veículo, no importe de
R$ 6.486,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais)
e pagarem indenização por danos morais, no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Primus Veículos (R. LIMEIRA DOS SANTOS)
e
Ruimar Limeira dos Santos
suscitam preliminarmente, a
ausência de citação válida
da reclamada A. K. VEÍCULOS e
ilegitimidade passiva
. No mérito, pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

O recorrente
Ricardo de Macedo
suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença
ao argumento de que o Reclamado
Francisco Cesar Andrade
(AK VEÍCULOS) não foi citado na ação (Id. 171532336). Suscita ainda preliminar de
cerceamento de defesa
, pois pretendia produzir prova oral através da oitiva de testemunha. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Nas contrarrazões, a recorrida
impugna a gratuidade da justiça concedida à Ruimar Limeira dos Santos – ME (Primus Veículos)
. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 11/03/2024